Tribunal: TJBA
Processo: 8009302-14.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009302-14.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SUELY VALETE RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSANA PINA SILVA PENA, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE DOS VALORES DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTE DO STJ – TEMA 1.150. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS VERIFICADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos desfalques e ausência de correção monetária na conta vinculada ao PASEP da parte autora, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. A parte recorrente sustentou ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, impugnou a prescrição e defendeu a contagem do prazo a partir da obtenção de extratos microfilmados em 2024. Requereu também o afastamento da decisão que lhe concedera os benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem a gestão da conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação relativa a desfalques e ausência de correção monetária em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da alteração da situação financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu nos autos, sendo mantido o deferimento com base na ausência de elementos probatórios em sentido contrário.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na gestão das contas do PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, tendo em vista sua condição de administrador do fundo, nos termos do art. 5º da LC nº 8/1970.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para ações relativas a desfalques no PASEP é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do fato, o que se dá, via de regra, no momento do saque do valor. No caso, o saque ocorreu em 04/05/2011, afastando a alegação de ciência apenas em 2024.

A obtenção posterior de extratos não tem o condão de afastar a prescrição já consumada, sob pena de tornar imprescritível a pretensão, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações.

Diante do não provimento do recurso e da angularização processual decorrente da apresentação de contrarrazões, são devidos honorários advocatícios recursais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade de justiça exige a ausência de prova de alteração da situação econômica da parte beneficiária.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para ações que discutem falhas na gestão das contas do PASEP, inclusive em relação a saques indevidos e ausência de correção monetária.

O prazo prescricional decenal para ações relativas ao PASEP tem início na data em que o titular efetua o saque da conta, caracterizando-se, nesse momento, a ciência dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 98 e seguintes, 373, I; LC nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); TJ-BA, Apelação nº 80117205420238050146, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 26.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 80109541020208050080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 80929195320208050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80059456020238050113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJDFT, Apelação nº 07126808320238070006, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009302-14.2024.8.05.0113, em que figuram, como Apelante
MARIA SUELY VALETE RIBEIRO
; e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto relator.

Sala de Sessões, documento assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04